Tribunal: TJMT
Processo: 1031326-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIDELY MARIA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 581.394.781-72 (RECORRENTE), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1031326-06.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

CIDELY MARIA DA SILVA ASSUNCAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DIGITAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM APLICATIVO BANCÁRIO. LOGIN E TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA, IMPRESSÃO DIGITAL OU RECONHECIMENTO FACIAL, SOMADO A VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS. INVASÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caso em que a parte consumidora alega que sua conta digital no mercado pago foi invadida por
hackers
, sendo realizadas vendas desconhecidas e transferência via Pix a terceiros. Diante da ausência de entrega dos produtos anunciados e vendidos, foram bloqueados alguns valores da conta do reclamante, motivo pelo qual ajuizou a presente reclamação, objetivando indenização material e moral.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condená-lo: (i) ao pagamento de R$965,00 a título de dano material e (ii) ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

3.
Em suas razões recursais, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, alega a inocorrência de falha na prestação de serviço, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inciais.

4.
Nas contas da MARCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a
senha pessoal e intransferível
e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações dentro do aplicativo da conta digital.

5
. Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

6.
Desse modo, tenho que no presente caso não restou comprovada a ocorrência de invasão da conta digital do reclamante e a realização de transações fraudulentas; ademais as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

7.

Ainda que assim não o fosse
, as provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizados com o aplicativo do MERCADO PAGO instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, somada a autenticação de dois fatores, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio usuário.

8.
Desse modo, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços.

9.
Por todo o exposto, tem-se que,
conquanto eventualmente se possa cogitar que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora
, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

10.
Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

11
.
Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

12
. Por oportuno e não menos importante, digno de nota que, conquanto as transações que o consumidor alega ter sido fruto de fraude foram realizadas entre 15 a 17 de dezembro de 2021, o consumidor apenas registrou o Boletim de Ocorrência em 24/12/2021.

13.
Não demonstrados o ato ilícito ou falha na prestação de serviço e estando na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, II, do CDC) inexiste dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

14.
Sentença reformada.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condená-lo: (i) ao pagamento de R$965,00 a título de dano material e (ii) ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, alega a inocorrência de falha na prestação de serviço, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Caso em que a parte consumidora alega que sua conta digital no mercado pago foi invadida por
hackers
, sendo realizadas vendas desconhecidas e transferência via Pix a terceiros. Diante da ausência de entrega dos produtos anunciados e vendidos, foram bloqueados alguns valores da conta do reclamante, motivo pelo qual ajuizou a presente reclamação, objetivando indenização material e moral.

Diante da necessidade de senha pessoal e intransferível e autenticação de dois fatores
, tenho que no presente caso não restou comprovada a ocorrência de invasão da conta digital do reclamante e a realização de transações fraudulentas; ademais as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Explico.

A verificação em duas etapas, também conhecida como autenticação de dois fatores (2FA) ou segunda etapa de autenticação, é uma medida de segurança adotada por empresas e bancos para proteger as contas digitais contra fraudes e invasões. Essa técnica adiciona uma camada extra de segurança ao processo de autenticação padrão, que normalmente envolve apenas um fator, como uma senha.

A ideia por trás da verificação em duas etapas é que um invasor teria mais dificuldade em acessar uma conta se precisasse fornecer algo além da senha. Ao adicionar um segundo fator de autenticação, a segurança é reforçada, pois um invasor precisaria obter acesso tanto à senha quanto a esse segundo fator para entrar na conta.

Existem diferentes tipos de segundo fator de autenticação que podem ser utilizados:

Algo que você sabe
: Esse fator envolve informações que apenas o usuário deve saber, como senhas, perguntas de segurança personalizadas, códigos PIN, etc.

Algo que você tem
: Esse fator requer a posse física de algo, como um cartão de crédito, um token de segurança físico (dispositivo gerador de códigos), um chaveiro USB, etc.

Algo que você é
: Esse fator está relacionado a características biométricas exclusivas do usuário, como impressões digitais, reconhecimento facial, voz, entre outros.

Normalmente, a verificação em duas etapas combina dois desses fatores para garantir uma autenticação mais forte. Por exemplo, ao ativar o 2FA em uma conta, o usuário pode precisar digitar a senha (algo que ele sabe) e, em seguida, inserir um código temporário gerado por um aplicativo de autenticação no smartphone (algo que ele tem). O código temporário geralmente é obtido por meio de um aplicativo específico, dentre eles o
Google Authenticator
ou o
Authy
.

Ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta sem o segundo fator de autenticação. Isso dificulta consideravelmente as tentativas de invasão, tornando as contas digitais mais seguras.

É importante destacar que a verificação em duas etapas é altamente recomendada, pois oferece uma camada adicional de proteção contra ataques de
hackers
,
phishing
e outras formas de invasão. Muitos serviços online e bancos atualmente oferecem suporte para essa medida de segurança, incentivando os usuários a ativá-la para proteger suas contas.

No Brasil, os meios mais comuns de verificação em duas etapas são:

1. SMS (Mensagem de texto)
: Nesse método, quando você ativa a verificação em duas etapas, um código de segurança é enviado para o seu número de telefone registrado. Você recebe esse código por meio de uma mensagem de texto. Para concluir o processo de autenticação, você precisa digitar esse código no momento do login. No entanto, o SMS tem sido considerado um método menos seguro nos últimos anos devido à possibilidade de interceptação por hackers, ataques de phishing e clonagem de chips telefônicos.

2.
Aplicativo de autenticação
: Esse método utiliza um aplicativo específico instalado em seu dispositivo móvel, como o Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator, entre outros. Ao ativar o 2FA, você vincula a sua conta ao aplicativo de autenticação. Em seguida, o aplicativo gera códigos de segurança temporários que você deve digitar durante o processo de autenticação. Esses códigos são atualizados a cada poucos segundos e são exclusivos para a sua conta. O aplicativo de autenticação funciona offline, o que significa que você pode acessar os códigos mesmo sem conexão com a internet, aumentando a segurança.

3. QRCODE
: Nesse método, um QRCODE é gerado pelo serviço que oferece a verificação em duas etapas. Você usa o aplicativo de autenticação para escanear o QRCODE, que faz a associação entre a sua conta e o aplicativo. A partir daí, o aplicativo gera os códigos de segurança temporários para a autenticação. Essa modalidade é conveniente e segura, pois não é necessário digitar manualmente as informações, e a associação entre a conta e o aplicativo é feita de forma rápida e simples.

4. Tokens físicos:
Alguns serviços podem oferecer tokens físicos como uma opção de verificação em duas etapas. Esses tokens são dispositivos físicos, como chaveiros USB ou cartões inteligentes, que geram códigos de segurança temporários. Para fazer a autenticação, você insere o token no computador ou conecta-o ao dispositivo móvel e insere o código gerado. Essa modalidade é uma opção segura, mas pode ser menos prática do que outras opções digitais.

In casu
, nas contas da MARCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois desses fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações dentro do aplicativo da conta digital.

Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

Ainda que assim não o fosse, as provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizados com o aplicativo do MERCADO PAGO instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, somada a autenticação de dois fatores, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio usuário.

Desse modo, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços.

Por todo o exposto, tem-se que,
conquanto eventualmente se possa cogitar que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora
, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por oportuno e não menos importante, digno de nota que, conquanto as transações que o consumidor alega ter sido fruto de fraude foram realizadas entre 15 a 17 de dezembro de 2021, o consumidor apenas registrou o Boletim de Ocorrência em 24/12/2021.

Não demonstrados o ato ilícito ou falha na prestação de serviço e estando na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, II, do CDC) inexiste dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023